Tribunal: TJSP
Processo: 2095646-66.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-29
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE DESPESAS CONDOMINIAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Decisão interlocutória que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça ao exequente, por se tratar de condomínio edilício. O condomínio constituído por pessoas em situação de vulnerabilidade econômica, como aquele originário do Programa "Minha Casa Minha Vida", faz jus ao direito subjetivo à gratuidade de justiça,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE DESPESAS CONDOMINIAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Decisão interlocutória que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça ao exequente, por se tratar de condomínio edilício. O condomínio constituído por pessoas em situação de vulnerabilidade econômica, como aquele originário do Programa "Minha Casa Minha Vida", faz jus ao direito subjetivo à gratuidade de justiça, especialmente quando há nos autos documentos contábeis a indicar comprometimento de sua situação financeira. Precedentes. Ressalva quanto à possibilidade revogação da gratuidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC/2015.
RECURSO PROVIDO.